Tribunal: TJMT
Processo: 1042742-34.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042742-34.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), LUCAS DE ALMEIDA PRADO - CPF: 028.299.101-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO -
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO – INVÁLIDA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – STJ (TEMA REPETITIVO Nº 1132) – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Suficiente para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros (STJ REsp 1.951.662/RS).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de LUCAS DE ALMEIDA PRADO, extinguiu a ação, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 321, § único, do CPC, custas e despesas processuais, recolhidas.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que a mora restou comprovada nos autos através do envio para o endereço do contrato, da notificação extrajudicial.

Requer a reforma do decisum

pelas razões aludidas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BANCO DAYCOVAL S/A, ingressou com Ação de Busca e Apreensão contra LUCAS DE ALMEIDA PRADO, com a pretensão da apreensão do veículo marca RENAULT, modelo
Fluence
– sed.
Dynamique
2.0 16v FLEX aut., ano fabricação 2012, chassi 8A1LZBW2TCL910611, placa OAY2D09, cor PRATA e RENAVAM nº 00382978714. O juízo singular extinguiu o processo, nos termos do art. 321, do CPC, ao reconhecer ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O Apelante não se conforma com o
decisum.
Busca a reforma da sentença que extinguiu a ação ao argumento de que a mora restou comprovada nos autos através de notificação extrajudicial.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando a petição inicial não possui os requisitos do art. 320 e art. 321, do CPC, ou apresenta defeitos e irregularidades que dificultem a resolução do mérito, o juiz determinará que o autor a emende ou complete no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC. O não cumprimento da diligência enseja o indeferimento da petição inicial, conforme o Parágrafo Único, do referido artigo:

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O juízo singular determinou ao autor, ora apelante, que procedesse à emenda da inicial, apresentando comprovação da notificação extrajudicial do requerido e cópia legível de documentos carreados aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, ao risco de extinção do feito (Num. 209493768).

O apelante se manifestou informando o pagamento das custas e despesas processuais (Num. 209493770). Nova determinação do juízo, reiterando
comprovação da notificação extrajudicial do requerido, desta feita, com prazo de 05 (cinco dias), ao risco de indeferimento da inicial (Num. 209493772). Descumprida a determinação, o
juízo singular considerou que o apelante não comprovou a mora, motivo pelo qual sobreveio a r. sentença de extinção do feito (Num. 20943776).

Ora,
no tocante a comprovação da mora pela financeira, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupunha a comprovação da constituição do devedor em mora por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69. Nesse sentido, a Súmula 72 do c. STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

O
ajuizamento da ação, portanto, só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação, para que tenha tempo hábil a se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). Era imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (STJ AgRg no AREsp 501.962/RS).

O c. STJ, no entanto, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, em 10/8/2023, pacificou entendimento de que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros (STJ REsp 1.951.662/RS).

Assim, saliente-se o dever das partes em fornecer e manter atualizados os endereços corretos e válidos em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário (ou anexo), que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária.

Ao caso em tela, quando do ingresso da Ação de Busca e Apreensão, a parte requerida foi qualificada como sendo LUCAS DE ALMEIDA PRADO, brasileiro, solteiro, segurança, portador do RG nº 15264181 e do CPF nº 028.299.101-84, com filiação de MARIA GISELDA DA SILVA PR, residente e domiciliado no residencial no Condomínio Parque Chapada Dos Guimaraes, 172, apto. 109 Bl B, VARZEA GRANDE-MT, CEP: 78115-908 (Num. 209493752 – pág. 01).

O contrato de nº14-1155277/22, anexado aos autos, também apresenta a parte requerida LUCAS DE ALMEIDA PRADO, residente e domiciliado no residencial no Condomínio Parque Chapada Dos Guimaraes, 172, apto. 109 Bl B, VARZEA GRANDE-MT, CEP: 78115-908 (Num. 209493761 – pág. 02/03).

A
comprovação da notificação extrajudicial do requerido encartada nos autos, na documentação juntada quando da impetração da ação (Num. 209493763 - pág. – 01/03) e reapresentada em sede de apelação (Num. 209493778 – pág. 03), no entanto, está com o endereço postal diverso, qual seja, destinatário LUCAS DE ALMEIDA PRADO, Rua Independência, nº 03, quadra 44 – Santa Isabel – Várzea Grande/MT – CEP 78150-802.

Ao cotejo dos elementos trazidos ao feito, segue-se que a
determinação do juízo singular para que o banco requerente procedesse à emenda da inicial, apresentando comprovação da notificação extrajudicial do requerido e cópia legível de documentos carreados aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias (Num. 209493768), não foi cumprida. Reiterada, com prazo de 05 (cinco dias), ao risco de indeferimento da inicial (Num. 209493772), seguiu ignorada. Outra medida não poderia decorrer, que não fosse
a r. sentença de extinção do feito, nos termos do art. 321, do CPC (Num. 20943776).

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024